Tribunal: TJBA
Processo: 8003310-36.2023.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8003310-36.2023.8.05.0201 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: HENRIQUE JOSE DOS SANTOS Advogado(s): MARCOS CATELAN, MARIO MARCOS CATELAN APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO INTERNO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4.º, DA LEI DE DROGAS. UTILIZAÇÃO DE INQUÉRITOS E AÇÕES PENAIS EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA ENTRE O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NOS RECURSOS ESPECIAIS Nº 1.977.180/PR e Nº 1.977.027/PR (TEMA 1139) E O ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso especial com fundamento na ausência de demonstração de similitude fático-jurídica com o Tema 1139/STJ. No caso, discute-se a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06 (tráfico privilegiado), afastada na sentença com base na existência de investigação criminal em andamento, afastamento posteriormente reformado em acórdão da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal, que reconheceu o direito ao redutor, aplicando-o no grau máximo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a adequação da decisão que negou seguimento ao recurso especial, à luz da tese firmada no Tema 1139 do STJ, a respeito da vedação do uso de inquéritos e ações penais em curso para obstar a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão agravada aplica corretamente o entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1139, que veda o uso de inquéritos e ações penais em curso para afastar o tráfico privilegiado, em respeito ao princípio da presunção de inocência (CF/1988, art. 5º, LVII). A mera existência de inquéritos ou ações penais em curso não é suficiente para comprovar a dedicação a atividades criminosas, exigindo-se, para tanto, provas concretas e definitivas, conforme entendimento do STJ. A fundamentação que utiliza a quantidade e natureza da droga apreendida para afastar o redutor deve ser supletiva e não pode configurar bis in idem, conforme orientação fixada no RE n. 666.334/AM (Tese de Repercussão Geral n. 712). IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: É vedada a utilização de inquéritos e ações penais em curso para afastar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06. A quantidade e natureza da droga só podem ser utilizadas supletivamente e em conjunto com outros elementos concretos para afastar o tráfico privilegiado, sob pena de violação ao princípio do ne bis in idem. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8003310-36.2023.8.05.0201, em que figuram como agravante Ministério Público do Estado da Bahia e, como agravado, HENRIQUE JOSE DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Des. José Alfredo Cerqueira da Silva 2º Vice-Presidente Procurador(a) de Justiça